Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPAROS EM CONDOMÍNIO. METODOLOGIA. AJUSTE HOMOLOGADO. CÁLCULOS. CORREÇÃO. MULTA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Ausente elemento apto a infirmar as conclusões do Juízo, deve ser prestigiado os argumentos apresentados de forma pormenorizada e nos estritos termos do consignado em sentença, para apurar o valor devido ao ressarcimento e correções necessárias.
2. Diante de discordância quanto aos cálculos apresentados cabe ao magistrado, como destinatário da prova, a partir do seu livre convencimento motivado, homologar o laudo que esteja de acordo com a sentença proferida.
3. Deixando a parte de apresentar o recurso cabível contra a decisão que afastou a incidência da multa ajustada entre as partes, a título de perdas e danos, preclusa se encontra a oportunidade de análise sobre o tema.
4. Recurso conhecido e desprovido.